Tribunal: TCU
Processo: 032.700/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou regulares com ressalvas as contas do responsável em sede de tomada de contas especial instaurada em decorrência de supostas irregularidades relativas a convênio que tinha por objeto a construção do açude Santa Glória em Campina Grande.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União contra o Acórdão 1407/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, nos arts. 283 e 285 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e ao responsável; 9.4. arquivar o processo.